Tribunal: TJDFT
Processo: 0718343-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. MULTA. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.000 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, antes da imposição de multa, deve-se tentar a busca e apreensão ou outra medida coercitiva para a exibição de documento ou coisa.

2. A inexistência de medidas prévias à imposição da multa obsta a aplicação da referida penalidade.

3. Agravo de instrumento desprovido.